Tribunal: TJMT
Processo: 1014171-93.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014171-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARISA LIZOLETE RIETJENS - CPF: 324.909.330-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - CARTA DE CORREÇÃO - POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DOS ARTS. 281 e 355 DO RICMS/MT - IRREGULARIADE SANADA - LIBERAÇÃO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO - MEDIDA DE RIGOR - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ORIGEM - DECISÃO RETIFICADA NESSE PONTO.

1. A apreensão de mercadorias é admitida para o fim de autuação da infração. Autuado o contribuinte, contudo, os motivos que justificam a retenção já não mais subsistem, ainda mais quando apresentada posteriormente a carta de correção eletrônica, elidindo a pendência da documentação fiscal.

2. Exclui-se da decisão agravada a determinação para que haja suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando, nesse ponto, ausente a necessária fundamentação.

3. Ressentindo-se a decisão agravada dos motivos que justificam a suspensão do crédito tributário, a questão deve ser analisada, não por este Sodalício, mas pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância, decotando-se, pois, apenas esse ponto da decisão hostilizada, até que seja julgado o mérito do
mandamus
na origem.

3. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARISA LIZOLETE RIETJENS
,
deferiu o pedido de liminar
(id. 135738278), determinando a imediata liberação dos bens apreendidos por meio do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1155788-1, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário indicado no referido termo.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta:

- a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que haja depósito integral e em dinheiro do valor da dívida (art. 151, II, do CTN c/c Súmula 112/STJ);

- que em ação fiscalizatória foi identificado o transporte de mercadoria sem documentação fiscal idônea, considerando o fato de que nos maquinários (implementos agrícolas) constam placas de identificação não relatadas no DANFE, o que torna a documentação fiscal inidônea (sem dados necessários e obrigatórios para a perfeita identificação da operação), caracterizando descumprimento de obrigação acessória;

- a legalidade da apreensão, pois amparada nos termos do art. 17-I da Lei Estadual n.º 7.098/88; art. 952, § 1º, do regulamento do ICMS-MT e art. 150, § 5º, da Constituição do Estado de Mato Grosso

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 140333164).

Contrarrazões (id. 141726177) aduzindo em síntese que:

- não se trata de infração continuada, pois o maquinário foi adquirido por consumidor final; a NF de compra e venda acompanhava o implemento agrícola e houve emissão de Carta Correção fazendo cessar a irregularidade constatada no momento da fiscalização;

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que,
“não obstante, num primeiro momento, ter se mostrado legal a apreensão realizada no dia 23.05.2022, em 31.05.2022, a Impetrante retificou a nota fiscal, através de uma carta de correção (...). Deste modo, não mais existia motivo para manter apreendidos os bens”
(id. 148477166).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido em consulta aos autos da origem (MS 1000992-32.2022.8.11.0020) vê-se que houve registro de ciência da decisão por parte do ora Agravado em 06/06/2022, de maneira que a interposição do presente recurso (em 18/07/22) ocorreu dentro do prazo legal (arts. 183 e 1.003, § 5º, do CPC).

Isento de preparo (id. 135756150).

Autos conclusos por redistribuição (id. 159282662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo foi interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARISA LIZOLETE RIETJENS
, em que foi
deferido o pedido de liminar
determinando a imediata liberação dos bens apreendidos por meio do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1155788-1, bem como determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário indicado no referido termo.

Colhe-se dos autos que em 21/05/2022, os agentes fiscais apreenderam a Plantadeira JUMIL “7090” PD com 02 (duas) articulações de 14 eixos/linhas cada uma, sob alegação de falta de cumprimento das obrigações acessórias, a saber: a descrição pormenorizada dos implementos agrícolas que estavam sendo transportados.

No caso, a pretensão recursal visa a reforma da decisão, ao argumento de legalidade do TAD, pois apreendida mercadoria desacompanhada de documento fiscal idôneo, não podendo se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário já que, para tanto, haveria necessidade de depósito integral do valor da dívida.

Pelo teor do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1155788-1 (id. 135738281), constata-se que os bens transportados foram apreendidos pela autoridade fiscal em decorrência da inidoneidade do documento emitido pela Impetrante/Agravada, a fim de acobertar a operação, pois não continha dados suficientes à correta identificação das mercadorias em trânsito. Confira-se:

“Da análise da documentação que acompanha a carga temos o DANFE Nº 1823 EMISSÃO EM 19/05/2022 que se trata de VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO (CFOP utilizado 6551 - VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO, cuja descrição do produto destacado no documento fiscal trata-se de 02(DUAS) "PLANTADEIRAS JUMIL" 7090 PD 14 LINHAS NO VALOR DE R$ 175.000,00 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL REAIS) - CADA, TOTALIZANDO $ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), cujo emissor do documento fiscal é MARISA LIZOLETE RIETJENS E OUTROS IE Nº 13.229.184-3, localizado no município de ITIQUIRA/MT, e como destinatário EDILSO LUIZ DANIELI , IE Nº 114915431 localizado no município de CRISTALINA/GO. Da análise dos documentos fiscais verificou-se conforme o seguinte:
NÃO FORAM MENCIONADOS NO DOCUMENTO QUE ESTÁ ACOMPANHANDO A OPERAÇÃO, NENHUM DADO, ONDE SE FAZ O "CONFERE DO BEM", CUJA AUTENCIDADE NÃO SE SUBSTABELECE – SÉRIE / ANO / MODELO / CÓDIGO / NUMERO DE CONTROLE (FALTA DE ITENS QUE TORNA O BEM CONTESTADO), ORA VERIFICADO QUE NOS MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS CONSTAM PLACAS DE IDENTIFICAÇÕES, NÃO RELATADOS DADOS AO DANFE EM QUESTÃO, TORNANDO ASSIM O DANFE INIDÔNEO
”

(g.n.).

A despeito de qualquer juízo que se possa fazer sobre a suposta infração fiscal, a Agravada demonstrou na origem que emitiu a Carta de Correção Eletrônica, a fim de corrigir o erro contido em seu documento fiscal, procedimento autorizado pelo RICMS/MT nos arts. 281 e 355,
“in verbis”
:

“
Art. 281.

Fica permitida a utilização de carta de correção para regularização de erro ocorrido na emissão de documentos fiscais relativos à prestação de serviço de transporte
, desde que o erro não esteja relacionado com
: (cf. art. 58-B do Convênio SINIEF 6/89, acrescentado pelo Ajuste SINIEF 2/2008)

I
- as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da prestação;

II
- a correção de dados cadastrais que implique mudança do emitente, tomador, remetente ou do destinatário;

III
- a data de emissão ou de saída.

Art. 355.
Ressalvada disposição expressa em contrário, os documentos fiscais serão emitidos por decalque a carbono ou em papel carbonado, preenchidos à máquina ou manuscrito a tinta ou lápis-tinta, ou, ainda, por sistema eletrônico de processamento de dados, devendo os seus dizeres e indicações estar bem legíveis em todas as vias. (cf. caput do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, c/c o caput do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

§ 1°.

Fica permitida a utilização de carta de correção para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com
: (cf. § 1°-A do art. 7° do Convênio s/n°, acrescentado pelo Ajuste SINIEF 1/2007, c/c o caput do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

I
- as variáveis que determinam o valor do imposto, tais como base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II
- os dados cadastrais, cuja correção implique mudança do remetente ou do destinatário;

III
- a data da emissão ou de saída”. (g.n.)

A apreensão ora questionada teve por base a ausência da documentação fiscal que pudesse amparar o transporte do produto apreendido, com a cobrança do tributo apurado e aplicação de multa por descumprimento de obrigação tributária.

Atentando-se ao documento emitido pela Impetrante/Agravada, tem-se que a Carta Correção não se enquadra nas hipóteses dos incisos do art. 281 e § 1º do art. 355 acima transcritos. Aliás, essa observação foi exposta quando do indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, como se vê da decisão de origem, na parte infra trancrita:

“(...) a impetrante instruiu o writ com cópia da
carta de correição, emitida em 31/05/2022, tendo por objeto, dentre outros aspectos, a retificação da descrição do produto na NF-e 1823, a fim de fazer contar a seguinte descrição
:
“01 MAQUINA PLANTADEIRA MARCA JUMIL MODELO JM7090PD SERIE |2013/387989-4 CONTROLE 0000813 COMPOSTA DE 02 CONJUNTOS DE 14 |LINHAS CADA ADQUIRIDA EM 30/07/2013 CONFORME NFE DE AQUISICAO |165062 DA EMPRESA JUMIL-JUSTINO DE MORAIS IRMAOS S/A”
. Note-se que a retificação da descrição mercadoria não se enquadra nas hipóteses dos incisos do artigo 281 acima transcrito, pelo que pode ser levada a efeito por meio de carta de correção, como assim o fez a impetrante.

Com efeito,
verifica-se que a autuação fiscal foi realizada no dia 23/05/2022 (id. 86427907), enquanto que a aludida carta de correção foi apresentada no dia 31/05/2022, de modo que, no momento da apreensão, havia a irregularidade apontada pela autoridade coatora, o que tornava o ato legal
.

Todavia
, sucede que
, com a apresentação da carta de correção, há a transmutação da irregularidade, tornando a apreensão da mercadoria ilegal por força da decisão contida no IRDR retromencionado, já que foi lavrado o TAD, com aplicação de multa, de modo que a apreensão do implemento agrícola não mais se justifica, pois está sendo utilizada como meio coercitivo para o recebimento da multa imposta
” (g.n).

Diante desse quadro, a situação que ensejava a manutenção da apreensão não mais se fazia presente quando impetrado o
“mandamus”
na origem, visto que foram corrigidos, nos termos da legislação estadual vigente, os elementos que tornavam a NF-e 1823 inidônea.

Ademais, pelo teor do TAD anexado aos autos, bem se pode observar a atuação do servidor público estadual que o instruiu com as provas necessárias a demonstrar a infração fiscal, efetuou a exação tributária e aplicou as penalidades cabíveis à epécie.

Há de se frisar, contudo, que a mercadoria foi apreendida em razão de irregularidades na documentação fiscal. Logo, apesar do dever funcional de se verificar a normalidade no transporte de mercadorias, não é lícito ao Fisco apreender, ou reter as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário.

Apensar de retificado o erro na documentação fiscal por meio da Carta de Correção, a apreensão de mercadorias é aceita para a elaboração dos procedimentos legais, com vistas à comprovação da infração e à apuração da irregularidade, mas apenas pelo tempo suficiente para a verificação desta, limitando-se à produção de prova obre a irregularidade supostamente cometida.

Assim, tem-se que, uma vez documentada a apreensão e elaborados os procedimentos necessários, os motivos que justificavam a retenção dos bens já não subsistem, devendo ocorrer a liberação.

No caso, revisitando os autos da origem, constata-se que a autuação fiscal foi realizada no dia 23/05/2022, enquanto a Carta de Correção foi apresentada somente em 31/05/2022.

Por conseguinte, se no momento da apreensão havia a irregularidade apontada pela autoridade coatora, a correção posterior fez cessar os motivos para que se mantivesse a apreensão, o que confere acerto, nesse ponto, à decisão agravada.

A propósito, eis o entendimento deste Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - IRREGULARIDADE TRIBUTÁRIA - ADMISSIBILIDADE SOMENTE PARA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO -
RETENÇÃO PARA O FIM DE SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS FISCAIS - ILEGALIDADE
- SÚMULA DO STF - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA
. A apreensão de mercadorias pode ser admitida somente para o fim de autuação da infração, quando não há infração instantânea de efeito permanente. Assim,
uma vez autuado o contribuinte, os motivos que justificam a retenção das mercadorias já não subsistem
.”
(N.U 0000137-17.2015.8.11.0020, Relator Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 15/08/2022, publicado no DJE 15/08/2022) (g.n.).

Todavia, apesar de almejado pela Impetrante/Agravada, para a sustação do crédito tributário, não se vislumbram da decisão hostilizada as razões que justificam o deferimento da liminar, nesse sentido.

Afere-se que a decisão de origem limitou-se a analisar apenas e tão somente a ilegalidade na continuidade da apreensão, senão vejamos:

“(...) sabe-se que a jurisprudência dos Tribunais pátrios é firme no sentido de que
o Fisco não pode utilizar-se da retenção de mercadoria como forma de impor o pagamento de tributos, pois, para tanto, o Estado conta com procedimento próprio, a saber, a execução fiscal
. Entender diferente importaria em patente violação aos princípios do livre exercício da atividade econômica e do devido processo legal. A propósito, a Súmula n. 323 do STF preconiza que “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”

(...)

Nessa esteira,
o e. TJMT julgou o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 1012269-81.2017.811.0000, assentando a compreensão de que “desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b)por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.”

(...)

No caso em testilha
, com visto acima,
a apreensão controvertida não é fundada em dívidas tributárias pretéritas, mas na ausência da documentação fiscal que dê amparo ao transporte do produto apreendido, o que deu ensejo à lavratura do termo de apreensão e depósito, com a cobrança do tributo apurado e aplicação de multa por descumprimento de obrigação tributária
. Logo, afigura-se inaplicável a Súmula 323 do STF.

Nada obstante, a inaplicabilidade da súmula supracitada à espécie, por si só, não significa dizer que o pleito liminar deve ser rejeitado, até porque a tese da impetrante não se restringe à invocação desse enunciado.

Também alega a impetrante que o fundamento adotado pelo impetrado para apreender a mercadoria, qual seja, a ausência de informações para a conferência do bem apreendido, teria sido retificada por meio de carta de correção
.

O instrumento da carta de correção está previsto no artigo 281 do Regulamento do ICMS/MT, nos termos seguintes:

(...)

Na espécie vertente,
a impetrante instruiu o writ com cópia da carta de correição, emitida em 31/05/2022, tendo por objeto, dentre outros aspectos, a retificação da descrição do produto na NF-e 1823, a fim de fazer contar a seguinte descrição: “01 MAQUINA PLANTADEIRA MARCA JUMIL MODELO JM7090PD SERIE |2013/387989-4 CONTROLE 0000813 COMPOSTA DE 02 CONJUNTOS DE 14 |LINHAS CADA ADQUIRIDA EM 30/07/2013 CONFORME NFE DE AQUISICAO |165062 DA EMPRESA JUMIL-JUSTINO DE MORAIS IRMAOS S/A”.
Note-se que a retificação da descrição mercadoria não se enquadra nas hipóteses dos incisos do artigo 281 acima transcrito, pelo que pode ser levada a efeito por meio de carta de correção, como assim o fez a impetrante.

Com efeito, verifica-se que a autuação fiscal foi realizada no dia 23/05/2022 (id. 86427907), enquanto que a aludida carta de correção foi apresentada no dia 31/05/2022, de modo que, no momento da apreensão, havia a irregularidade apontada pela autoridade coatora
,
o que tornava o ato legal
.

Todavia, sucede que,
com a apresentação da carta de correção, há a transmutação da irregularidade, tornando a apreensão da mercadoria ilegal por força da decisão contida no IRDR retromencionado, já que foi lavrado o TAD, com aplicação de multa, de modo que a apreensão do implemento agrícola não mais se justifica
, pois está sendo utilizada como meio coercitivo para o recebimento da multa imposta.

Logo,
sob a ótica do artigo 300 do CPC, restam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, máxime porque a manutenção da apreensão do bem importa, a uma primeira análise, em óbice ao exercício da atividade econômica da impetrante, privando-a das receitas correspondentes
.

Ante o exposto,
DEFIRO a liminar para determinar a imediata liberação dos bens apreendido
s
por meio do Termo de Apreensão e Depósito n. 1155788-1,
bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário indicado no referido termo
.”

Considerando, pois, que em nenhum momento foi avaliada pelo juízo de origem, a pertinência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tenho que sua real possibilidade (ou não) deverá ser melhor aferida, não por este Sodalício (sob pena de supressão de instância), mas pelo juízo singular, eis que não vislumbrei a mínima fundamentação, na decisão agravada, a amparar o comando determinante, nesse ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para excluir da decisão agravada a determinação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até que a decisão de mérito seja proferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023